Tribunal: TJSP
Processo: 1044738-26.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – NOTA FISCAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOPITALARES – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE CONSENTIMENTO - I – Sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção – Recurso da ré – II – Autora que afirma ter sido encaminhada desacordada, pelos seus colegas de trabalho, ao hospital mais próximo do local,

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – NOTA FISCAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOPITALARES – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE CONSENTIMENTO - I – Sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção – Recurso da ré – II – Autora que afirma ter sido encaminhada desacordada, pelos seus colegas de trabalho, ao hospital mais próximo do local, após sofrer um desmaio – Autora, ainda, que afirma ter sido diagnosticada com crise convulsiva – Autora, por fim, que afirma que, quando seus genitores chegaram ao local, alertaram a ré que não possuíam condições de arcar com o tratamento – III - Relatório UPA que confirma que a autora a foi levada ao hospital por um colega de trabalho que não possuía maiores informações acerca da paciente – Relatório, ademais, que aponta que foi solicitada a transferência da autora para o SUS, o que, contudo, somente ocorreria quando esta estivesse mais desperta – Relatório, por fim, que atesta que os familiares da autora mencionaram que não possuíam plano de saúde, nem condições financeiras de assumir internação em hospital privado – Ré que não trouxe aos autos termo de responsabilidade ou contrato devidamente assinado pela autora ou por seus genitores – Ré que também não juntou o descritivo das despesas – Incontroverso que a autora foi encaminhada ao hospital da ré desacordada, não tendo manifestado sua vontade neste sentido – Ausente qualquer documento que aponte algum responsável pelo pagamento – Autora e genitores que não se comprometeram expressamente pela quitação – Ré que é obrigada a atender emergência e providenciar a remoção para hospital público ou conveniado logo que possível - Incabível a cobrança de valores relativos à prestação dos serviços médico-hospitalares – Ação principal procedente – Inexigibilidade do débito declarada – Ação reconvencional improcedente - Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido."

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – FASE RECURSAL - I - Pedido subsidiário de redução do valor dos honorários advocatícios que também não comporta acolhida – Honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, serão fixados no mínimo de 10% sobre o valor da causa - Quantia fixada na r. sentença que remunerará de forma justa e digna o competente profissional, levando-se em conta o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação – Sentença mantida – II - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa, tanto na ação principal, como na reconvenção - Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044738-26.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN, é apelada GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044738-26.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37708
APEL.No: 1044738-26.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO 8a VARA
CÍVEL
APTE. : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEN
APDA. : GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR: CLÁUDIA LONGOBARDI CAMPANA
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO
NOTA FISCAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOPITALARES

ABUSIVIDADE
DA
COBRANÇA

AUSENTE
CONSENTIMENTO - I Sentença de procedência da ação principal
e de improcedência da reconvenção Recurso da ré II Autora que
afirma ter sido encaminhada desacordada, pelos seus colegas de
trabalho, ao hospital mais próximo do local, após sofrer um desmaio
Autora, ainda, que afirma ter sido diagnosticada com crise convulsiva
Autora, por fim, que afirma que, quando seus genitores chegaram ao
local, alertaram a ré que não possuíam condições de arcar com o
tratamento III - Relatório UPA que confirma que a autora a foi levada
ao hospital por um colega de trabalho que não possuía maiores
informações acerca da paciente Relatório, ademais, que aponta que
foi solicitada a transferência da autora para o SUS, o que, contudo,
somente ocorreria quando esta estivesse mais desperta Relatório, por
fim, que atesta que os familiares da autora mencionaram que não
possuíam plano de saúde, nem condições financeiras de assumir
internação em hospital privado Ré que não trouxe aos autos termo de
responsabilidade ou contrato devidamente assinado pela autora ou por
seus genitores Ré que também não juntou o descritivo das despesas
Incontroverso que a autora foi encaminhada ao hospital da ré
desacordada, não tendo manifestado sua vontade neste sentido

Ausente qualquer documento que aponte algum responsável pelo
pagamento
Autora e genitores que não se comprometeram
expressamente pela quitação Ré que é obrigada a atender emergência
e providenciar a remoção para hospital público ou conveniado logo que
possível - Incabível a cobrança de valores relativos à prestação dos
serviços médico-hospitalares
Ação principal procedente

Inexigibilidade do débito declarada
Ação reconvencional
improcedente - Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do TJSP Apelo improvido.”
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUÇÃO FASE
RECURSAL - I - Pedido subsidiário de redução do valor
dos honorários advocatícios que também não comporta
acolhida Honorários advocatícios que, nos termos do art.
85, §2o, do NCPC, serão fixados no mínimo de 10% sobre o
valor da causa - Quantia fixada na r. sentença que
remunerará de forma justa e digna o competente
profissional, levando-se em conta o trabalho desenvolvido
nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044738-26.2018.8.26.0002 -Voto no
3
embora a matéria não fosse de alta indagação Sentença
mantida II - Honorários advocatícios majorados, com base
no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado
da causa, tanto na ação principal, como na reconvenção -
Apelo improvido”.
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de título c.c. pedido de antecipação de tutela.
Sustenta a apelante que, de acordo com a
narração inicial e pelo conjunto probatório, não restam
dúvidas de que prestou o devido atendimento para
salvaguardar a vida da apelada, não condicionando o
atendimento a qualquer assinatura. Alega que houve uma
pactuação tácita entre as partes para a prestação dos
serviços médico-hospitalares. Afirma ser irrelevante a
existência de contrato/assinatura formal para a comprovação dos serviços prestados, pois houve o
consentimento dado pela apelada e de seus genitores. Aduz
que a apelada encontra-se inadimplente por conta do não
pagamento das despesas geradas de sua internação, razão
pela deve ser condenada ao pagamento da nota fiscal
emitida, com a procedência do pedido reconvencional.
Aponta o princípio da vedação do enriquecimento sem
causa.
Pugna,
subsidiariamente,
pela
redução
dos
honorários advocatícios fixados. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença (fls. 272/281).
Contrarrazões da apelada, às fls. 292/295,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de título c.c. pedido de antecipação de tutela,
ajuizada por Gabriela Souza de Oliveira, ora apelada, em face
de Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einsten, ora apelante.
Sustenta a autora, em apertada síntese, na
inicial da ação, que, após sofrer um desmaio em seu local de
trabalho, em decorrência de uma crise convulsiva, foi
encaminhada, por seus colegas de trabalho, ao pronto
atendimento da ré, que lhe prestou serviços médicos.
Sustenta,
ainda,
que
seus
pais,
quando
chegaram no local, informaram que não teriam condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044738-26.2018.8.26.0002 -Voto no
4
financeiras para pagar tais serviços, e, ainda, que não
possuíam plano de saúde.
Sustenta,
por
fim,
que
permaneceu
por,
aproximadamente, 06 horas nas dependências da ré, período
durante o qual foram realizados diversos tratamentos e exames,
bem como ministrados remédios, sem que, contudo, tivessem lhe
informado que seria cobrada em razão deles, sendo que,
posteriormente, recebeu uma cobrança, consubstanciada em boleto
bancário e nota fiscal no valor de R$14.147,35.
Pugna,
portanto,
pela
declaração
da
inexigibilidade do título (fls. 01/19).
Citada, a ré apresentou contestação, no bojo
da qual, em síntese, afirma ser incontroverso que o atendimento
médico foi prestado, razão pela qual exerceu regularmente seu
direito de cobrar a autora.
Afirma, ainda, que a autora entrou nas
dependências hospitalares de forma livre e espontânea e possuía
ciência de que é uma instituição privada, sendo devida,
portanto, a contraprestação pelos serviços disponibilizados
(fls. 102/120).
Na ocasião, ainda, apresentou reconvenção,
pugnando pela condenação da autora ao pagamento da quantia de
R$14.147,35, referentes à nota fiscal no 09794064, cujo valor
atualizado perfaz R$16.767,61 (fls. 163/181).
Em manifestação à reconvenção, a autora
reitera que não escolheu nenhum hospital, uma vez que estava
desacordada, bem como que foi tentado chamar o SAMU e
bombeiros, mas que, devido a demora, pessoas do seu local de
trabalho a levaram ao hospital mais próximo (fls. 241/248)
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para declarar a inexigibilidade do débito
referente à prestação dos serviços médico-hospitalares
indicados na nota fiscal de fls. 156, no valor de
R$14.147,35, com a condenação da ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. E,
ainda, a reconvenção foi julgada improcedente, com a
condenação da ré-reconvinte ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor corrigido da causa (fls. 266/270).
Contra esta decisão insurge-se a ré, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044738-26.2018.8.26.0002 -Voto no
5
apelante.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
dês
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“(...).
Trata-se de ação de inexigibilidade de titulo relativo a cobrança de
prestação e serviços hospitalares, na qual a autora
afirma ter sido encaminhada ao hospital réu desacordada.
A autora afirma que exerce a função de
recepcionista em um prédio comercial e sofreu um desmaio
por volta das 13 horas. Embora seus colegas de trabalho
tenham tentado chamar o SAMU e os bombeiros, devido a
demora, um condômino que chegava ao local a encaminhou ao
hospital réu, o mais próximo do local.
Sustenta
ter
chegado
desacordada
no
hospital e atendida, tendo sido diagnosticada como com
crise convulsiva e quando seus genitores chegaram ao
local afirmaram que não possuíam condições de arcar com o
tratamento e foram coagidos a assinar o termo de
responsabilidade.
Juntou
recibo
relativo
aos
serviços
hospitalares do dia 30/07/2018, no valor de R$ 14.147,35
(fls. 23), bem como nota fiscal com a descrição dos
serviços (fls. 24/25).
No relatório de atendimento UPA constam as
medicações e exames realizados (fls. 26/55), bem como que
foi levada ao hospital por um colega de trabalho que não
possuía maiores informações acerca da paciente (fls. 29)
e o seguinte:
"Solicitei vaga no SUS, mas quando estiver
mais desperta (efeitos dos medicamentos administrados)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044738-26.2018.8.26.0002 -Voto no
6
reavaliaremos a possibilidade de alta e encaminhamento
ambulatorial.
Os familiares declaram não possuir plano
de saúde nem condições financeiras de assumir internação
em hospital privado" (fls. 30).
O réu afirma que o serviço foi prestado,
portanto, os valores são devidos. Também afirma que os
genitores da autora não foram coagidos a assinar
documentos.
No documento de fls. 155 consta que as
despesas
seriam
quitadas
pelo
paciente
ou
seu
responsável, contudo não está assinado. O réu também
juntou o descritivo das despesas (fls. 156/158).
Verte dos autos e restou incontroverso que
a autora foi encaminhada ao hospital réu e que os
serviços foram prestados, contudo ela chegou desacordada
e não há qualquer documento que aponte algum responsável
pelo pagamento. Ninguém se comprometeu pela quitação, por
outro lado, consta observação de que os pais teriam
informado que não possuíam condições de arcar com as
despesas, sendo solicitado que fosse transferida para o
SUS.
No relatório médico consta ter chegado ao
réu com abalos e que, após Diazepam, estaria recuperando
a consciência (fls. 33).
Tem-se que a paciente passou mal em seu
trabalho e foi encaminhada ao hospital mais próximo, o
qual deve prestar socorro no caso de risco de vida a
qualquer paciente e providenciar remoção caso a família
não possa arcar com os custos.
No
caso,
a
paciente
deu
entrada no
hospital e seus familiares informaram a incapacidade
financeira, contudo, segundo às fls. 30, somente poderia
ocorrer somente quando estivesse mais desperta.
Não há qualquer documento assinado pela
autora ou por qualquer outra pessoa que se responsabilize
pelo pagamento dos débitos.
Ademais, o Hospital é obrigado a atender
emergência, seja ela qual for e providenciar a remoção
para hospital público ou conveniado logo que possível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044738-26.2018.8.26.0002 -Voto no
7
Trata-se de prestar socorro, obrigação a
que todos estamos obrigados e com muito mais razão o
Hospital. Embora não se discuta que os serviços foram
prestados e não desconhecendo entendimentos em sentido
contrário, a autora não escolheu ser encaminhada ao
hospital réu, não teve opção e nem ao menos alguém
manifestou sua vontade ao assinar o contrato ou qualquer
documento que responsabilizasse alguém pelo pagamento de
eventuais despesas.
Apesar da parte autora afirmar que seus
pais foram coagidos a assinarem documentos, nada comprovou. Não há
qualquer documento
assinado
que
trouxesse qualquer responsabilidade à autora ou aos seus
genitores.
Considerando que se tratava de prestação
de socorro médico a quem estava desacordado, e que não
houve a mínima opção de escolha, aliada à
responsabilidade do hospital de prestar serviços, em
casos de emergências e urgências, entendo incabível a
cobrança de valores relativos à prestação dos serviços.
No
tocante
à
reconvenção,
embora
indiscutível que o serviço tenha sido prestado, resta
improcedente pelos mesmos argumentos capazes de declarar
a dívida inexigível. A autora não escolheu ser
encaminhada ao hospital réu, ninguém se responsabilizou
pela quitação das despesas e o hospital possui o dever de
atender pacientes de urgência ou casos de emergência e,
no caso em tela, a autora chegou ao hospital desacordada,
não manifestou sua vontade e não adentrou as dependências
do hospital réu espontaneamente.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação e
extinto o processo com análise de mérito nos moldes do
artigo
487,
inciso
I
do
CPC
para
declarar
a
inexigibilidade do débito referente a prestação dos
serviços hospitalares de fls. 57, nota fiscal de fls.
156, no valor de R$ 14.147,35 (em julho de 2019).
Sucumbente, arcará o réu com as custas e honorários de
advogado, os quais fixo em 10% do valor da causa,
corrigidos
monetariamente
desde
a
publicação
desta
sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde a
intimação para a execução (exigibilidade), fixados por
equidade em razão da moderada complexidade e valor da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044738-26.2018.8.26.0002 -Voto no
8
JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção e condeno
o réu às custas e despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em em 10% do valor da causa,
corrigidos
monetariamente
desde
a
publicação
desta
sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde a
intimação para a execução (exigibilidade), fixados por
equidade em razão da moderada complexidade e valor da
causa.”. Por fim, consigna-se que o pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios
fixados na r. sentença também não comporta acolhida.
Veja-se
que,
sobre
os
honorários
advocatícios, o art. 85 do NCPC, assim prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§2o. Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço.”.
Assim, em observância ao art. 85, §2o, do
NCPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre
o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa.
Desta feita, levando-se em consideração o
trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a
dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de
alta indagação, a quantia de 10% sobre o valor atualizado
da causa (R$14.147,35), na ação principal, e a quantia de
10% sobre o valor atualizado da causa (R$16.767,61), na
reconvenção, fixada a título de honorários advocatícios,
deve ser mantida.
E, tendo em vista o trabalho adicional
realizado em grau de recurso, majoram-se os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044738-26.2018.8.26.0002 -Voto no
9
advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para
15% sobre o valor atualizado da causa, tanto na ação
principal, quanto na reconvenção.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator